Tribunal: TJDFT
Processo: 0703530-74.2020.8.07.0009
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRELIMINARES. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. NÃO CONFIGURADA. ILEGITIMIDADE ATIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. NÃO CONFIGURADA. CERCEAMENTO DEFESA. FALTA DE INTIMAÇÃO À AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. NÃO COMPROVADO O PREJUÍZO. MELHOR POSSE. ESBULHO CLANDESTINIDADE. VALIDADE DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS. AUTONOMIA. QUALIDADE DA POSSE. NATUREZA FÁTICA.
1. Inexiste ofensa ao princípio da dialeticidade quando, da leitura das razões recursais, podem ser extraídos os fundamentos pelos quais se pretende a revisão da sentença, contrastando-os com os nela motivados, o que possibilita, inclusive, o pleno contraditório. Preliminar rejeitada.
2. A legitimidade é a pertinência subjetiva de uma parte para integrar a relação processual. Segundo a teoria da asserção, a legitimidade ad causam é aferida conforme as afirmações feitas pelo autor na petição inicial.
3. Os fatos narrados pelo autor indicam que teria havido ocupação indevida de terreno sob o qual ele exerce posse. O pedido é justamente para que haja sua reintegração diante de eventual esbulho cometido pela ré. Preliminar rejeitada.
4. Nos moldes dos arts. 370 e 371 do Código de Processo Civil – CPC, compete ao juiz decidir a respeito dos elementos necessários à formação de seu convencimento e zelar pela efetividade do processo. É, portanto, o destinatário da prova. O juízo competente pode determinar as provas necessárias à instrução processual e indeferir aquelas reputadas inúteis para o julgamento da lide, sem que haja ofensa ao direito de defesa das partes.
5. A instrução probatória está condicionada não só à possibilidade jurídica da prova, como também ao interesse e à relevância da sua produção. No caso, não há ofensa ao direito de defesa do apelante nem afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa. No caso, a alteração superveniente da modalidade – presencial para videoconferência -, no contexto de pandemia da Covid-19, não tem o condão de prejudicar a parte se não demonstrado o prejuízo do ato processual. Preliminar rejeitada.
6. A tutela judicial da posse pode ser conferida por meio de ação possessória (jus possessionis). Tutela-se o direito de posse com fundamento exclusivo em situação de fato. O objeto é a qualidade da posse, independentemente da existência de relação jurídica relacionada à propriedade. Logo, cumpre aos agravantes comprovarem que exerciam a posse do bem e que ela foi objeto de esbulho ou turbação e, em caso de sucesso, é concedida tutela de reintegração ou manutenção na posse.
7. Nos termos dos arts. 560 e 561 do Código de Processo Civil (CPC), para o deferimento da reintegração de posse, basta que o autor demonstre: 1) a posse; 2) o esbulho praticado pelo réu; 3) a data da turbação ou do esbulho; e 4) a perda da posse.
8. O acervo probatório indica que JOSE exercia posse sobre o imóvel muito antes da ocupação de AMANDA. Além disso, a declaração da CAESB informa a existência de dívida vencida em maio de 2019, o que ocorreu no contexto da utilização do imóvel pela apelante, que alega utilizá-lo desde janeiro de 2019.
9. Há clandestinidade na ocupação do lote. A entrada ocorreu em janeiro de 2019 e, somente em janeiro de 2020, quando da oportunidade de o apelado realizar a limpeza do local, houve conhecimento da presença da apelante e de sua família.
10. Recurso conhecido e não provido. Honorários sucumbenciais majorados. Exigibilidade suspensa.